Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017159-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVANTE), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

As contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC, são intempestivas e, por isso, não deve ser conhecida.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Mauro Sabatini Filho e Ricardo Murilo de Arruda Alves
, objetivando reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse, promovida por
Furnas – Centrais Elétricas S/A
.

Para tal desiderato, sustentam que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que a agravada não comprovou o exercício da posse, uma vez que toda a documentação apresentada trata de área diversa da propriedade de Ricardo Murilo de Arruda, que ele ocupa por quase 15 (quinze) anos e vem exercendo a sua posse de forma mansa e pacífica, tanto que realizou edificações em sua propriedade sem qualquer oposição.

Aduzem que, ao contrário do que afirmado pela agravada, ela não conhece a área, nunca teve a posse e possui documentação não correspondente ao local objeto da lide, sendo necessária a realização de perícia judicial para verificar a fixação correta dos marcos e esclarecer acerca da manutenção das edificações no local.

Em outro ponto, salientam que além da ausência de direitos possessórios da área em litígio, as edificações questionadas não trazem qualquer prejuízo ao meio ambiente, pois a área encontra-se antropizada, nos termos do art. 61-A da Lei Federal no 12.651/2012 e somente foram realizadas com respaldo na Lei no 1.506/2012 emanada pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães que criou no entorno do reservatório da APM Manso as áreas de urbanização específica de Chapada dos Guimarães para fins de desenvolvimento turístico e ambiental.

Pedem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 54794483).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 59177491).

No Id. 62042478 a agravada intempestivamente veio aos autos pugnar pelo não conhecimento do recurso, ante a inexistência de litisconsórcio passivo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, pois, de acordo com a certidão de Id. 59177491, em 24/09/2020 decorreu o prazo legal e as contrarrazões somente foram protocolizadas em 16/10/2020 (Id. 62042476), ou seja, não deve ser conhecida.

Em relação ao recurso, insurgem-se os agravantes contra a decisão que determinou que
o agravante Mauro Sabatini Filho proceda com a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como não promova qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse e, posteriormente, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para verificar o interesse da União em ingressar no feito.

Importante consignar que o
Juiz Federal se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, determinando o retorno do feito ao Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães (Id. 61490465).

No caso, a agravada propôs ação de reintegração de posse em face do agravante Mauro Sabatini Filho e, em sua inicial, informou que é concessionária de energia elétrica, cuja outorga de serviço público lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial no 95.517/1987, concedendo-lhe o direito de exploração de potencial hidráulico, por meio da usina denominada APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO (APM -MANSO), nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães -MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar a inundação pelas águas do seu reservatório, dos imóveis confrontantes, em caso de grandes cheias.

Aduziu que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, local denominado Barra do Bom Jardim, que mesmo notificado extrajudicialmente em novembro de 2019 para desocupação amigável do local, ali permaneceu, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O magistrado a quo, sob o fundamento de que restou comprovada a posse jurídica da empresa sobre a área em questão e que por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte ré de promover qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido o competente mandado de reintegração em favor da parte autora.

Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico que o recurso comporta provimento.

É cediço que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.

Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.

E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante Ricardo Murillo de Arruda Alves no local supostamente esbulhado, é de quase 15 (quinze) anos (Id. 54355975), e a “suposta invasão”, foi constatada pela agravada, tão somente, em 15/11/2019 (Id. 33900978 dos autos de origem).

Consigno, ainda, que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 24/06/2020 (Id. 33900333 dos autos de origem) o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.

Ademais, vale ressaltar a necessidade de dilação probatória para análise e conferência real da posição da área ocupada pelo agravante Ricardo Murillo, para garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida, por ora, a situação já existente, principalmente porque o processo está em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos a serem apresentados durante a instrução probatória.

No mesmo sentido, manifestou a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em seu parecer,
in verbis
:

“[...] Há, pois, dúvida acerca da localização da área em litígio – o que deverá ser apurado em perícia a ser produzida em primeira instância – sendo por ora temerário desocupar e demolir benfeitorias existentes no imóvel em posse dos agravantes.

Ademais, o histórico de consumo de energia elétrica denota que os recorrentes ocupam a área desde 20/11/2005 (ID 54355975); as declarações de reconhecimento de limites firmadas pelos proprietários confinantes atesta m que são vizinhos dos agravantes há mais de doze anos e que não há disputa ou discordância acerca dos limites comuns (ID 54355978); e os Recibos de Inscrição CAR-MT e os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural CCIR colacionados (ID 54355977 e 54355982 ) demonstram, igualmente, a posse velha do local, o que, por si, inviabilizaria o deferimento da tutela antecipada de primeiro grau.

A alegada invasão foi constatada em 15.11.2019 e a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente em 24.06.2020, o que afasta o periculum in mora pretendido.

Assim, não há elementos suficientes para a concessão da liminar possessória pelo Juízo a quo, eis que não se pode aferir com acuidade a ocorrência do alegado esbulho e tendo em vista que, aparentemente, resta demonstrada a posse anterior do imóvel pelos agravantes. Importa frisar, por fim, que a posse é situação fática e, como tal, depende de prova, cuja elucidação, segundo as regras de experiência, depende de informes testemunhais, a serem aferidos ao longo da instrução processual dos autos de reintegração. [...]” (Id. 67237483).

A propósito, colaciono julgado de situação semelhante ao do presente feito, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO - LIMINAR - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - REQUISITOS - DEMOLIÇÃO - MEDIDA IRREVERSÍVEL. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. "A concessionária de uso de bem público, exploradora de energia elétrica, é possuidora do bem e detém a responsabilidade pela gestão do reservatório e das áreas de proteção". "A posse estatal sobre bem público decorre diretamente de lei, e não de elementos próprios do direito privado bastando assim a comprovação do domínio público para tornar legítima em caso de esbulho, a proteção possessória". Quanto à demolição da edificação, por se tratar de medida drástica e irreversível, entendo inadequado seu deferimento liminar, sendo recomendável que se aguarde a instrução do processo de origem. VV.
Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse o autor deverá comprovar a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse (art.561 do CPC). Considerando a existência de construção antrópica e consolidada promovida em área de preservação e segurança do lago de Furnas desde o ano 2001, tem-se ausente a ocorrência de esbulho possessório há menos de ano e dia e permitir a concessão da liminar. Ausentes os requisitos legais do art.561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte dos réus a menos de ano e dia, impossível a concessão da liminar possessória.
” (TJ-MG - AI: 10000200072239001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020) (destaquei)

Assim,
prima facie
, entendo que tais argumentos bastam para o provimento do recurso, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações dos agravantes, de modo que a suspensão do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020